Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600767-62.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargador Fernando Prazeres
Órgão julgador: Desembargador Fernando Prazeres
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
(1)
DIREITO
ELEITORAL.
CONSULTA.
ELEIÇÃO
2026.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
CARÁTER
CONCRETO
DO
QUESTIONAMENTO.
ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
ART. 87 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRE-PR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Consulta formulada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR) questionando
a possibilidade de realizar chamamento
público para seleção de cooperativas e
associações de catadores para doação de
resíduos
sólidos
administrativos,
considerando o art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/1997.
2.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo não conhecimento da
consulta, diante da ilegitimidade ativa da
parte consulente e da vinculação do

Num. 44861954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
questionamento à situação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o Departamento de Estradas
de
Rodagem
do
Estado
do
Paraná
(DER/PR) possui legitimidade para formular
consulta sobre matéria eleitoral perante o
Tribunal Regional Eleitoral; e (ii) verificar se
a
consulta
apresentada
versa
sobre
questão em tese ou se refere a uma
situação
concreta,
considerando
a
descrição de procedimentos administrativos
específicos em trâmite no Departamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ilegitimidade ativa do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná
(DER/PR),
autarquia
estadual,
para
formular consulta eleitoral, nos termos do
art. 30, VIII, do Código Eleitoral e art. 87 do
Regimento Interno do TRE-PR.
5. A consulta não atende ao requisito do
caráter hipotético, pois se limita a indagar
sobre a incidência do § 10 do art. 73 da Lei
das Eleições a uma situação concreta e
previamente
delineada,
descrevendo
procedimentos administrativos específicos e
identificáveis em trâmite no Departamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Consulta não conhecida.

Tese
de
julgamento:
1.
Autarquias
estaduais não possuem legitimidade para
formular consultas eleitorais perante os
Tribunais Regionais Eleitorais. 2. Consultas
eleitorais devem versar sobre questões em
tese, sendo inadmissíveis questionamentos

Num. 44861954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:4

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600767-62.2025.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600767-62.2025.6.16.0000 pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR requerenedo orientação formal do Tribunal "acerca da
aplicação do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 ao procedimento" de chamamento público
"destinado à seleção de cooperativas e associações de catadores para doação de resíduos sólidos
administrativos previamente declarados inservíveis/desnecessários." Relata que a publicação do
edital ocorre em 2025, mas a abertura do certame ocorrerá no mês de janeiro de 2026, ano eleitoral.
Por tais razões, questiona se "É possível prosseguir com o processo de chamamento público,
incluindo sua publicação ainda em 2025 e a abertura das propostas em janeiro de 2026,
considerando que a efetiva doação (entrega dos resíduos) ocorreria apenas após a conclusão do
certame? Até quando seria possível realizar a doação?".
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANA (CONSULENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861954
16/03/2026
10:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44861954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.088

CONSULTA ELEITORAL 0600767-62.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargador Fernando Prazeres
CONSULENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:(1)
DIREITO
ELEITORAL.
CONSULTA.
ELEIÇÃO
2026.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
CARÁTER
CONCRETO
DO
QUESTIONAMENTO.
ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
ART. 87 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRE-PR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Consulta formulada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR) questionando
a possibilidade de realizar chamamento
público para seleção de cooperativas e
associações de catadores para doação de
resíduos
sólidos
administrativos,
considerando o art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/1997.
2.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo não conhecimento da
consulta, diante da ilegitimidade ativa da
parte consulente e da vinculação do

Num. 44861954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
questionamento à situação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o Departamento de Estradas
de
Rodagem
do
Estado
do
Paraná
(DER/PR) possui legitimidade para formular
consulta sobre matéria eleitoral perante o
Tribunal Regional Eleitoral; e (ii) verificar se
a
consulta
apresentada
versa
sobre
questão em tese ou se refere a uma
situação
concreta,
considerando
a
descrição de procedimentos administrativos
específicos em trâmite no Departamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ilegitimidade ativa do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná
(DER/PR),
autarquia
estadual,
para
formular consulta eleitoral, nos termos do
art. 30, VIII, do Código Eleitoral e art. 87 do
Regimento Interno do TRE-PR.
5. A consulta não atende ao requisito do
caráter hipotético, pois se limita a indagar
sobre a incidência do § 10 do art. 73 da Lei
das Eleições a uma situação concreta e
previamente
delineada,
descrevendo
procedimentos administrativos específicos e
identificáveis em trâmite no Departamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Consulta não conhecida.

Tese
de
julgamento:
1.
Autarquias
estaduais não possuem legitimidade para
formular consultas eleitorais perante os
Tribunais Regionais Eleitorais. 2. Consultas
eleitorais devem versar sobre questões em
tese, sendo inadmissíveis questionamentos

Num. 44861954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
referentes
a
situações
concretas
e
específicas.
_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 30, VIII;
Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10;
Regimento Interno do TRE-PR, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, Cta nº 1691/DF, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, DJe de 21.9.2009;
TRE-PR - CtaEl: 06004639720246160000
CURITIBA - PR 060046397, Relator.: Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Data de
Julgamento:
14/08/2024,
Data
de
Publicação: DJE-171, data 20/08/2024;
TSE
-
CTA:
00002368420166000000
BRASÍLIA - DF, Relator.: Min . Luciana
Christina
Guimarães
Lóssio,
Data
de
Julgamento:
01/07/2016,
Data
de
Publicação:
DJE
-
Diário
de
justiça
eletrônico, Data 16/08/2016;
TRE-PR - CtaEl: 06000912220226160000
CURITIBA - PR 060009122, Relator.:
Thiago
Paiva
Dos
Santos,
Data
de
Julgamento:
04/04/2022,
Data
de
Publicação: DJE-73, data 12/04/2022;
TSE, Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de
5.2.2020.
___________________________________
___________________________________
___
Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta
de
Inteligência
Artificial,

Num. 44861954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
sucedida de revisão e validação por
cognição humana. A utilização a tecnologia
visa garantir a prestação jurisdicional célere, observando o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável nº 16 (Paz,
Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas,
bem como as disposições da Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados) e da Resolução nº 332/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, garantindo a
segurança
e
a
transparência
no
processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Desembargador Fernando Prazeres

I – RELATÓRIO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR formulou consulta ao
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, questionando sobre a possibilidade de realização de
chamamento público, destinado à seleção de cooperativas e associações de catadores para
doação de resíduos sólidos administrativos previamente declarados inservíveis/desnecessários,
ante o exposto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997. (ID 44818708)
Em cumprimento ao determinado no § 2º do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal, os autos
foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou pelo não conhecimento da
consulta, diante da ilegitimidade ativa da parte consulente e de elementos de vinculação do
questionamento formulados à situação concreta. (ID 44832007)
É o breve relatório.

II – VOTO

Num. 44861954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR para esclarecer se é juridicamente possível realizar
chamamento público destinado à seleção de cooperativas e associações de catadores para a
doação de resíduos sólidos administrativos declarados como inservíveis, considerando a restrição
imposta pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
De acordo com o art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos Tribunais
Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político”.
O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 87 trata da matéria, in verbis:
“Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese,
sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de
partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que
responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou
região que o abranja.”

No exame dos requisitos de admissibilidade, constata-se que o expediente originário foi subscrito
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR, o qual, na
condição de autarquia estadual, não se enquadra entre os legitimados nos termos da norma
aplicável, circunstância que impede o conhecimento do pedido.
Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “não se conhece de consulta formulada
por parte ilegítima” (Cta nº 1691/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.9.2009).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Regional:

PROCURADOR–GERAL DO ESTADO DO PARANÁ. LEGITIMIDADE.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DE
CASO
CONCRETO
.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da
legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais responder às
consultas formuladas, em tese, por autoridade pública ou partido político
sobre matéria eleitoral.
2. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração das consultas, tratando–se de
requerimento de resposta a caso concreto.
3. Consulta não conhecida .
(TRE-PR - CtaEl: 06004639720246160000 CURITIBA - PR 060046397, Relator.: Des. Eleitoral Anderson

Num. 44861954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
Ricardo Fogaça, Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: DJE-171, data 20/08/2024) -
Destaquei

Além da ilegitimidade da parte consulente, a consulta não atende ao requisito do caráter
hipotético, porquanto se limita a indagar sobre a incidência do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições
a uma situação concreta e previamente delineada.
A consulta apresentada pelo DER foi realizada nos seguintes termos:
“O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR,
autarquia estadual vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística, vem,
respeitosamente, suscitar dúvida e solicitar orientação formal desse Tribunal
Regional Eleitoral acerca da aplicação do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997
ao procedimento descrito abaixo.
O DER/PR está conduzindo o Chamamento Público nº 02/2025, destinado à
seleção de cooperativas e associações de catadores para doação de resíduos
sólidos administrativos previamente declarados inservíveis/desnecessários.
A publicação do edital está prevista para ocorrer ainda no ano de 2025,
enquanto a abertura do certame (decorrido o prazo de 30 dias) ocorrerá no
mês de janeiro de 2026, ano eleitoral.
Ocorre que o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, dispõe que: “No ano em que
se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.”
Diante disso, suscitamos dúvida quanto ao correto enquadramento da
situação: É possível prosseguir com o processo de chamamento público,
incluindo sua publicação ainda em 2025 e a abertura das propostas em
janeiro de 2026, considerando que a efetiva doação (entrega dos resíduos)
ocorreria apenas após a conclusão do certame? Até quando seria possível
realizar a doação?”

Constata-se que a consulta reúne elementos capazes de ensejar a aplicação direta da eventual
resposta desta Corte Regional à situação concreta, na medida que descreve procedimentos
administrativos específicos e identificáveis em trâmite no Departamento, em afronta ao caráter
geral e impessoal que deve nortear esse instrumento.
O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de gerar, por via oblíqua,
prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente estabelecidas, daí porque não
comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de resposta, as quais possam sugerir solução
de litígio à margem dos postulados do juiz natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias
inarredáveis do texto constitucional” (Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, de 5.2.2020).

Num. 44861954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte:
CONSULTA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE
OBJETIVIDADE . TERMOS AMPLOS. JUÍZO DE PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral responder, sobre
matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão
nacional de partido político.
2 . No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso
concreto, o que é vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do
Tribunal Superior Eleitoral.
3. Consulta não conhecida.
(TSE - CTA: 00002368420166000000 BRASÍLIA - DF, Relator.: Min . Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Data de Julgamento: 01/07/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
16/08/2016) - Destaquei

CONSULTA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART . 87 DO REGIMENTO INTERNO
TRE/PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL EM PERÍODO
ELEITORAL
COM
EVENTUAL
PARTICIPAÇÃO
DE
AUTORIDADES
PÚBLICAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPOSTA SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MATÉRIA PASSÍVEL
DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL . NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere diretamente a caso concreto, mais precisamente à
possibilidade de realização de reuniões e cerimônias, no âmbito do programa social "Moradia Legal", com
eventual participação de prefeitos e autoridades públicas estaduais, durante o período eleitoral.
2. Consulta não conhecida, eis que ausente o requisito da abstratividade
do questionamento formulado, face ao risco de eventual antecipação do
posicionamento deste Tribunal Regional sobre caso concreto passível de
ser apreciado em futuro julgamento.
(TRE-PR - CtaEl: 06000912220226160000 CURITIBA - PR 060009122, Relator.: Thiago Paiva Dos
Santos, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data de Publicação: DJE-73, data 12/04/2022) - Destaquei

Diante das razões apontadas, notadamente a ilegitimidade da parte, impõe-se o não
conhecimento da presente Consulta.

III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e no artigo 87, do
Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER da Consulta formulada

Num. 44861954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610424608700000043798136
Número do documento: 26031610424608700000043798136
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:55:43
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
CONSULTA (11551) Nº 0600767-62.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: Desembargador
Fernando Prazeres - CONSULENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.03.2026